Tribunal: TJDFT
Processo: 0740103-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740103-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTO EUGENIO COSTA, PERSON COSTA DA COSTA AGRAVADO: E.A. ROCHA - FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, F R CORRETORA DE SEGUROS - EIRELI - ME, ARENA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ARENA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, GLOBE DIGITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, GILBERTO KLEY SILVA, ELDON ASSIS ROCHA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA, THALES GOMES DA SILVA, DAIANA MORAES SILVA, ANTONIO FRANCISCO GOMES BARROS, EDENIA GOMES VIDAL, LEANDRO VALVERDE BRITO, BRUNO MODENA BRUGIONI, JULIO CESAR AOUILA CORREA, GERALDO FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nilto Eugenio Costa e Person Costa da Costa em face da r. decisão (ID 70406593) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual movida em desfavor de FORTS BANK e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei a intimação dos Apelantes para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15) (ID 19863221). Uma vez não atendida a providência determinada e, em consequência, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator